Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702211-35.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INES MARIA ROPELATO RIZZO, MARIA DA SILVA BORSARI, CREUSA FOLTRAN, YOLANDA PIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Manifeste-se o agravado sobre petição de id 7334446. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR